Tribunal: TJES
Processo: 0012732-40.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012732-40.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO CARLOS RABI MORATI e outros
APELADO: MANUEL GONCALVES MARTINS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012732-40.2018.8.08.0048

APELANTE: JOÃO CARLOS RABI MORATI e OUTRO

APELADO: MANUEL GONÇALVES MARTINS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOÃO CARLOS RABI MORATI e JUORDANA PEREIRA MORATI
em face da sentença de fls. 78/79, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
MANUEL GONÇALVES MARTINS
em seu desfavor, julgou procedente o pedido inicial, para condená-los ao pagamento do valor de R$ 28.448,68 (vinte e oito mil quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos) em favor do autor, bem como julgou improcedente a reconvenção.

Nas razões recursais (fls. 84/86), sustentam os apelantes, em resumo, que a dívida cobrada pelo apelado é inexistente, na medida em que este possuía condição de saúde frágil e residiu na residência dos apelantes, os quais auxiliaram tanto em cuidados para melhora da sua mobilidade, uma vez que tinham conhecimento na área de massagem e estética, quanto na construção de sua residência, inclusive efetuando o pagamento de prestadores de serviço.

Também afirmam que, à época, o recorrido recebeu elevado montante decorrente da venda de uma propriedade e lhes presenteou com o valor ora cobrado, e que não há provas capazes de demonstrar a alegada inadimplência.

Ante tais fundamentos, pugnam pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pleito inicial e procedente a reconvenção.

Contrarrazões apresentadas às fls. 96/97, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012732-40.2018.8.08.0048

APELANTE: JOÃO CARLOS RABI MORATI e OUTRO

APELADO: MANUEL GONÇALVES MARTINS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
JOÃO CARLOS RABI MORATI e JUORDANA PEREIRA MORATI
em face da sentença de fls. 78/79, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
MANUEL GONÇALVES MARTINS
em seu desfavor, julgou procedente o pedido inicial, para condená-los ao pagamento do valor de R$ 28.448,68 (vinte e oito mil quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos) em favor do autor, bem como julgou improcedente a reconvenção.

Nas razões recursais (fls. 84/86), sustentam os apelantes, em resumo, que a dívida cobrada pelo apelado é inexistente, na medida em que este possuía condição de saúde frágil e residiu na residência dos apelantes, os quais auxiliaram tanto em cuidados para melhora da sua mobilidade, uma vez que tinham conhecimento na área de massagem e estética, quanto na construção de sua residência, inclusive efetuando o pagamento de prestadores de serviço.

Também afirmam que, à época, o recorrido recebeu elevado montante decorrente da venda de uma propriedade e lhes presenteou com o valor ora cobrado, e que não há provas capazes de demonstrar a alegada inadimplência.

Ante tais fundamentos, pugnam pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pleito inicial e procedente a reconvenção.

Contrarrazões apresentadas às fls. 96/97, pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

O contrato de empréstimo, especialmente quando celebrado entre particulares, não tem forma prescrita em lei, podendo, inclusive, assumir a forma verbal, caso em que a prova da efetiva celebração e dos termos pactuados se faz indispensável para a sua caracterização. Neste caso, dispõe o art. 373 do CPC que cabe ao autor provar fato constitutivo de seu direito e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Isto posto, constato ser incontroverso que o valor ora discutido foi depositado pelo apelado em favor dos apelantes, uma vez que o extrato bancário carreado à fl. 10 indica a transferência do montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 22/02/2016, sendo certo que os apelantes não negam seu recebimento.

Lado outro, os apelantes não comprovaram, seja através de prova documental ou testemunhal, que tal quantia lhes tenha sido doada, ou que tenham efetuado o alegado pagamento de despesas com a construção da casa do apelado.

Assim como lançado na sentença, não é crível que os requeridos tenham assumido a responsabilidade pelo pagamento de valores referentes a gastos com um imóvel que não lhes pertencia, sem ao menos solicitar, à época, comprovantes de tudo que teria sido gasto em virtude dos compromissos por eles assumidos.

Se o apelado residiu na residência dos apelantes, se ficou aos cuidados destes pelo período alegado, e se foi assistido por eles na construção de uma casa, por certo que haveria um mínimo lastro probatório apto a demonstrar a verossimilhança de tais alegações. Mas, como dito, nada foi demonstrado no decorrer da instrução processual.

Ora, reconhecida a transferência dos valores alegadamente emprestados, tem-se que os apelantes chamaram para si o ônus de demonstrar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mas nada comprovaram.

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios uma vez que já fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012732-40.2018.8.08.0048

APELANTE: JOÃO CARLOS RABI MORATI e OUTRO

APELADO: MANUEL GONÇALVES MARTINS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA COMPROVADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELOS RÉUS DE FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO IMPROVIDO.

1.
O contrato de empréstimo, especialmente quando celebrado entre particulares, não tem forma prescrita em lei, podendo, inclusive, assumir a forma verbal, caso em que a prova da efetiva celebração e dos termos pactuados se faz indispensável para a sua caracterização. Neste caso, dispõe o art. 373 do CPC que cabe ao autor provar fato constitutivo de seu direito e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2.
Reconhecida a transferência dos valores alegadamente emprestados, tem-se que os réus/apelantes chamaram para si o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mas nada comprovaram.

3.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.